Tribunal: TJDFT
Processo: 0727030-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PROVA. AUSÊNCIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. Reconhece-se o dano moral experimentado, quando há indevida manutenção de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que haja posterior pagamento da dívida. Nos termos do enunciado de súmula no 548 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Levando em consideração os critérios para a quantificação da reparação pecuniária do dano moral, razoável a quantia fixada pela sentença, para reparar a lesão suportada, sancionar a conduta ilícita praticada pela requerida e estimulá-la a ser mais diligente, para evitar a reiteração de semelhante comportamento. Situações excepcionais que ensejem valoração maior do dano suportado necessitam de prova inequívoca. O artigo 402, do Código Civil, estabelece que é devida indenização quanto ao que efetivamente houve de prejuízo e mais o que razoavelmente deixou-se de ganhar, o que também depende de prova inequívoca. Os documentos apresentados pelo apelante não corroboraram suas assertivas. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora acerca da indenização por danos morais fluem a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.